Tribunal: TJBA
Processo: 8175438-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175438-17.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO DRUMOND GRUPPI

APELADO: MONICA FERREIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
KATIA SIMONE ARAUJO DE ALMEIDA BISCARDE, FERNANDA LIMA DE QUEIROZ, APARECIDA MARCELLE SANTOS CRUZ, PHILIPE BARRETO PAES LOMES, MICAELLE MACEDO DOS ANJOS, LINO GONZAGA DE SOUZA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Apelação Cível interposta por Boa Vista Serviços S.A. contra sentença que reconheceu a irregularidade da inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, em virtude da ausência de notificação prévia, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A negativação foi promovida em 25/10/2022, enquanto a notificação foi encaminhada por e-mail apenas em 26/11/2022, portanto, a posteriori.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à validade da notificação eletrônica realizada após a efetiva negativação, analisando-se sua aptidão para cumprir a exigência legal de prévia comunicação ao consumidor e a consequente configuração de dano moral pela falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, e da Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do cadastro negativador notificar previamente o consumidor.
4. A jurisprudência admite a notificação por e-mail, desde que comprovado o envio antes da inscrição e sua efetividade.
5. No caso, a comunicação foi enviada após a inclusão no cadastro, o que viola a finalidade da norma legal.
6. Tal irregularidade configura falha na prestação do serviço, ensejando dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado no âmbito consumerista.
7. O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional aos danos e adequado à função pedagógica da sanção.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de notificação prévia à inscrição em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 2. A notificação enviada após a negativação não supre o requisito legal previsto no art. 43, § 2º, do CDC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8175438-17.2022.8.05.0001,
figurando como Apelante
BOA VISTA SERVICOS S.A.
e Apelada
MONICA FERREIRA DE CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala das sessões, ___ de _______ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA